Tribunal: TJSP
Processo: 2257784-19.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2257784-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são pacientes
JAILSON PAULO DA SILVA e DIMAS JUSTINO DA SILVA CASTRO e
Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado
MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO - 03a CJ - SANTO
ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257784-19.2020.8.26.0000 -Voto no 2745
2
Habeas Corpus no 2257784-19.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Autoridade coatora: MM. Juiz Plantonista da 3a CJ da Comarca de Santo
André/SP
Pacientes: Jailson Paulo da Silva e Dimas Justino da Silva
Voto: 2745
Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Paciente com
antecedentes e um deles reincidente específico. Encontrados
a traficar. Quantidade de droga (maconha) que supera um
kilograma. Requisitos da preventiva presentes e que foram
bem analisados. ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor dos pacientes
Jailson Paulo da Silva e Dimas Justino da Silva, alegando constrangimento ilegal
por parte do MM. Juiz Plantonista da 3a CJ da Comarca de Santo André/SP.
Sustenta, a impetrante, em apertada síntese, que a
decisão do magistrado a quo que decretou a prisão preventiva dos pacientes carece de
fundamentação idônea que a justifique, estando em desacordo com o previsto no
artigo 312 e 315 do Código de Processo Penal. Não consta nos autos indicação de
que os denunciados fugirão do distrito da culpa ou que irão causar entraves ao
escorreito trâmite processual, a justificar a necessidade de trancafiá-los
cautelarmente.
Por derradeiro, aduz que, não acolhidos os demais
pleitos, que se substitua a segregação cautelar por medida diversa da prisão, na forma
do art. 319, preferencialmente as dispostas nos incisos I e IV. Frisando-se que os réus
apresentaram residência fixa.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257784-19.2020.8.26.0000 -Voto no 2745
3
sejam revogadas as prisões preventivas, impondo-lhes, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, postulando já como medida liminar, o imediato alvará
de soltura em favor dos pacientes.
Liminar indeferida: fl. 123/130.
Informações a fl. 140, indicando que a denúncia foi
ofercida e a audiência de instruação já está designada para janeior de 2021.
A douta PGJ apresentou seu prestimoso parecer que se
confere a fl. 142/144.
É o relatório.
Os pacientes foram denunciados como incursos no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
Segundo consta na exordial:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que,
no dia 24 de outubro de 2020, por volta das 20 horas, na Rua Riacho Doce, 90,
Parque Capuava, neste município, JAILSON PAULO DA SILVA, qualificado a fls.
10, trazia consigo e vendia, e DIMAS JUSTINO DA SILVA CASTRO, qualificado
a fls. 14, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 50 porções de
skunk, com massa líquida total de 51,13g, 60 tabletes de maconha, com massa
líquida total de 1.054,32g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19,
fotografias de fls. 29/30 e laudo de constatação de fls. 16/18, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, policiais
militares realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de
entorpecentes, quando viram JAILSON e DIMAS em atitude compatível com a venda
de drogas. Os policiais viram JAILSON entregando uma sacola a DIMAS, que
entregou a JAILSON montante em dinheiro. Os indiciados tentaram fugir quando
notaram a presença dos policiais, mas foram detidos. Os policiais encontraram na
sacola que JAILSON entregou a DIMAS 50 porções de skunk, com massa líquida
total de 51,13g, e 60 tabletes de maconha, com massa líquida total de 1.054,32g,
conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19, fotografias de fls. 29/30 e laudo de
constatação de fls. 16/18, sendo certo que o laudo de fls. 16/18 constatou a presença
de tetrahidrocannabinol (THC). Os policiais, ainda, verificaram que o montante em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257784-19.2020.8.26.0000 -Voto no 2745
4
dinheiro consistia em R$314,00 (trezentos e catorze reais). JAILSON e DIMAS
foram presos em flagrante”. (fls. 123/125 dos autos de origem).
A prisão preventiva foi convolada em preventiva na
forma autorizada pelo art. 310, II, do CPP, já que o juízo considerou presentes os
requisitos do art. 312 do CPP e insuficiente, à garantia da ordem pública, a imposição
de medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP.
A decisão judicial que decretou a prisão preventiva dos
pacientes veio vazada nos seguintes termos:
“No caso concreto, a prova da materialidade está
caracterizada, em princípio, pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), auto de
exibição e apreensão (fl. 19) e laudo de constatação (fls. 16-8). Da mesma forma, há
indícios de autoria em desfavor dos indiciados, uma vez que presos em flagrante em
plena traficância. Verifica-se, também, a necessidade de garantir a ordem pública.
Isso porque, um juízo superficial dos elementos de prova colhidos, revela dados a
indicar que os investigados praticaram conduta que, à primeira vista, mostra-se
significativamente reprovável sob a óptica penal, presos em flagrante em ponto de
venda de entorpecentes, realizando a troca de 50 porções de "skunk" e 60 tabletes de
maconha pela quantia de R$ 314,00, fato que, em tese, configura o tráfico de drogas,
tendo em vista a quantidade e variedade dos entorpecentes. (...) Presentes, ainda, os
requisitos do art. 313 do Código de Processo Penal, já que o delito em apreço é
apenado com reclusão e pena máxima superior a quatro anos. Além disso, Jailson
tem maus antecedentes e Dimas é reincidente específico, a indicar tendência à
iteração criminosa”. (fls.97/101)
A par disso, cumpre salientar que não se mostra ilegal o
fato de a apontada autoridade coatora converter a prisão em flagrante em preventiva,
afinal, trata-se de autuação por crime de tráfico de drogas, hediondo equiparado e
que, até demonstração em contrário, mostra-se incompatível com a liberdade
provisória ainda que mediante fiança (art. 5o, XLIII, da Constituição Federal).
Em reforço dessa ideia vale destacar que: (1) o art. 323,
II, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de
04.05.2011, ao vedar a concessão de liberdade provisória com fiança a quem for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257784-19.2020.8.26.0000 -Voto no 2745
5
preso por tráfico de drogas, reforça a ideia acima exposta, e que tem arrimo, cabe
repetir, no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal; (2) que o artigo 313, I, do Código
de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a
princípio, é o caso dos autos, sendo inoportuno, no aspecto, adiantar considerações
sobre desrespeito à homogeneidade em razão de incerto e futuro benefício que
pudesse levar à redução da pena; (3) e que a mera ausência de violência ou grave
ameaça contra a pessoa não retira do tráfico de drogas a gravidade que lhe é inerente,
afinal, trata-se de conduta que, como já dito, compromete a ordem pública, pois
atinge potencialmente número elevado de pessoas e fomenta a prática de delitos mais
graves, razão pela qual faz vislumbrar, via de regra, a presença dos requisitos da
custódia cautelar ao menos para fazer cessar a atividade, sendo então indiferente,
para tanto, que o réu possua predicados pessoais favoráveis.
Não se desconhece, por outro ângulo, que o Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de
Votos, manifestou-se pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no
11.343/06, que proíbe peremptoriamente a concessão de liberdade provisória nos
casos de tráfico de drogas.
Mas mesmo que se entenda que aludida proibição é
inconstitucional, isso não significa que esteja o juiz obrigado a conceder a liberdade
provisória, mormente em se tratando de crime equiparado aos hediondos e
insuscetível de fiança (art. 5o, XLIII, da CF). O que se confere ao juiz é a faculdade
de, em tais casos, observadas circunstâncias excepcionais e particulares do caso em
análise, conceder referida liberdade.
Ou seja, a relativização da norma é em benefício da
discricionariedade judicial, não de sua vinculação ao seu contrário como muitos
costumam advogar.
A relativização da norma é para que a proibição de
liberdade provisória não seja peremptória, impeditiva de avaliação judicial de
aspectos concretos do caso, porém, também não é peremptoriamente impositiva de
liberdade provisória afastando igualmente o juiz da avaliação do caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257784-19.2020.8.26.0000 -Voto no 2745
6
O que se quer é que o juiz avalie o fato e seu autor, não
somente a categoria ou enquadramento independentemente do fato e seu autor.
O que se privilegia é o tratamento jurídico-pragmático
do caso frente ao discurso meramente ideológico, retórico e abstrato.
Logo, pela natureza da infração e pelo trato
Constitucional/Legal que se lhe é dado, ainda cabe partir do pressuposto de que a
regra é pela não concessão de liberdade provisória a quem é autuado/processado por
tráfico de entorpecentes, já que a premissa é de que a segregação cautelar se faz,
salvo demonstração em contrário, necessária ao resguardo ao menos da ordem
pública.
Afinal, tráfico de drogas é tráfico drogas, que
independentemente de mais circunstâncias, já traz, em si, alguma gravidade
intrínseca e categórica, uma vez que se trata de crime equiparado aos hediondos.
E foi a conduta de tráfico de drogas (equiparada aos
crimes hediondos) como revelada no flagrante (ou seja, resultante da leitura do
caso concreto), que foi alvo de apreciação judicial, já que o juízo, como visto, não se
limitou a recorrer a impedimentos legais e categóricos, fazendo análise do caso
concreto com suas particularidades, de modo a, com base em ambas (categoria e
particularidades) invocar como necessária, a prisão preventiva, para resguardo da
ordem pública.
No caso dos autos considera-se:
a) autorizada a custódia cautelar, como avaliado pela
autoridade apontada como coatora, pois há prova:
a.1) do aspecto material do crime, conforme se confere
no auto de exibição e apreensão de fl. 22 e laudo de fl. 20/21 (positivo para
maconha);
a.2) da autoria (vide boletim de ocorrência de fls. 05/08
e depoimentos de fls. 09/10 a implicar o paciente na prática da conduta);
b) necessária a custódia cautelar:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257784-19.2020.8.26.0000 -Voto no 2745
7
b.1) Ao que consta, o paciente Jailson possui maus
antecedentes em crimes contra o patrimônio (fls. 59/60). Já Dimas é reincidente
específico (autos no 0006041-76.2013.8.26.0050), e, ainda assim, optaram por retornar
às vias delitivas, circunstância indicativa que suas liberdades atentam contra a ordem
pública e que suas prisões preventivas são necessárias para resguardá-la e para se
evitar a reiteração delitiva, até porque, é bem provável que com o tratamento
benevolente do Estado, os pacientes se vejam estimulados a prosseguir na senda
criminosa, agora tomando mais cuidado para não serem pegos.
Além disso, não há como excluir o fato de que os
pacientes foram surpreendidos com enorme quantidade de entorpecentes (mais de 1
kg de maconha), circunstância indicativa de que vem se dedicando de forma habitual
à prática hedionda.
Sendo assim, a revogação da prisão preventiva, neste
momento, caracterizaria mesmo medida temerária, não havendo garantia alguma de
que os pacientes, caso soltos, não voltarão a delinquir.
Aliás, nesse contexto soa paradoxal a afirmação de que
os pacientes pudessem se comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais
e a permanecer em seu endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o
benefício da liberdade provisória. Ora, se os pacientes aparentemente não obedecem
nem as mais comezinhas regras de convívio social, trabalhando com afinco em
desfavor da saúde pública (disseminando drogas entre os jovens), por qual razão
deveríamos crer que, postos em liberdade, e revigorados com a sensação de
impunidade, eles permaneceriam em casa, obedientes às recomendações da justiça e
agora também da autoridade sanitária?
Cediço também que só a existência de predicados
pessoais favoráveis não tem o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257784-19.2020.8.26.0000 -Voto no 2745
8
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA.
RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...) 4.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em
parte e, nesta extensão, desprovido - (STJ - RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
Enfim, por este voto, DENEGA-SE A ORDEM DE
HABEAS CORPUS PARA OS DOIS PACIENTES SUPRA INDICADOS.
XISTO RANGEL
Relator